Tribunal: TJSP
Processo: 1031392-16.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros em periodicidade admissível e prevista no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do C. STJ.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS e no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e de avaliação do bem – Previsão em regulação bancária e devida prestação dos serviços – Repetição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, ausente violação à boa-fé objetiva. Recurso não provido.